Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0724634-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCINI RESTAURACAO VEICULAR LTDA - ME AGRAVADO: CORPATRI - COORDENAÇÃO DE REPRESSÃO AOS CRIMES PATRIMONIAIS D E S P A C H O O Recurso não veio acompanhado de preparo recursal. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora